Tribunal: TJMT
Processo: 0038627-50.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038627-50.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.790.581-04 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.790.581-04 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –– VENDA DE VEÍCULO– NEGÓCIO JURIDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ONUS DO COMPRADOR – SENTENÇA RATIFICADA.

1-

Nos contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.0108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal.

2-

A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos de ação Anulatória do Crédito Tributário com Pedido de Concessão de liminar ajuizada por

LUIZ ANTONIO DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para declarar em relação ao autor, a inexistência dos débitos referente aos veículos marca/modelo VW/FUSCA, placas JZA—4178, ano de fabricação/modelo 1969 e marca/modelo FORD/BELINA, placasJYC-9050, ano de fabricação/modelo 1981cor predominante branca, a partir de 08.02.2017 data da escritura pública de renúncia ao direito de propriedade, bem como para ordenar que se proceda à imediata baixa do registro dos veículos citados
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 354540).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 4904427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos de ação Anulatória do Crédito Tributário com Pedido de Concessão de liminar ajuizada por
LUIZ ANTONIO DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO
que julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para declarar em relação ao autor, a inexistência dos débitos referente aos veículos marca/modelo VW/FUSCA, placas JZA—4178, ano de fabricação/modelo 1969 e marca/modelo FORD/BELINA, placasJYC-9050, ano de fabricação/modelo 1981cor predominante branca, a partir de 08.02.2017 data da escritura pública de renúncia ao direito de propriedade, bem como para ordenar que se proceda à imediata baixa do registro dos veículos citados
.

Alega o autor, que era proprietário de dois automóveis, um VW/FUSCA, ano de fabricação 1969, cor predominante AZUL, placas JZA—4178 e uma FORD/BELINA, ano de fabricação 1981, cor predominante BRANCA, placas JYC.

Afirma que o primeiro veículo deixou de existir no ano/2000 e o segundo veículo no ano/1997, ambos foram recolhidos como sucatas por recicladoras de metais.

Posteriormente foi solicitado ao requerido a regularização dos respectivos veículos, contudo, nada foi feito até a presente data, posto que não foram efetuadas as devidas baixas no Sistema do DETRAN/MT; via de consequência, vêm sendo lançados indevidos impostos pertinente ao IPVA sobre a propriedade de ambos os veículos, bem como a cobrança de outras taxas alhures, que lhe impõe a condição de devedor do Fisco.

Pelo exposto, requereu a concessão da antecipação de tutela visando suspender a exigibilidade do credito tributário referente ao IPVA, taxas de licenciamento e seguro DPVAT, para coibir que os requeridos possam inscrever o nome do autor na dívida ativa e cadastro ao crédito até o alcance do édito sentencial desta demanda e, ainda, pugnam o mérito pela realização da baixa de ambos os veículos descritos
.

A medida de urgência requestada foi indeferida em 26/09/2018 (
id. 3245416
), sobreveio a sentença em reexame, em que o MM. Juiz de Direito, deferiu parcialmente o pedido nos seguintes termos, verbis: “(...) julgo
parcialmente procedente os pedidos, apenas para declarar
em relação ao autor, a inexistência dos débitos referente aos
veículos
marca/modelo VW/FUSCA, placas

JZA—4178, ano de fabricação/modelo 1969
e
marca/modelo FORD/BELINA, placasJYC-9050, ano de fabricação/modelo 1981cor predominante branca, a partir de 08.02.2017 data da escritura pública de
renúncia
ao direito de propriedade, bem como para ordenar que se proceda à imediata baixa do registro dos veículos citados.– (
id. 3545437
).

Não houve recurso voluntário e o feito foi remetido a esta instância revisora para efeitos do art. 14, §1º, da Lei nº. 12.016/09.

A sentença em reexame (id. 3545437) é irretocável.

A controvérsia a ser dirimida ao caso concreto cinge—se a apurar a existência de responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos imanentes aos veículos citados no que tange ao período posterior ao recolhimento dos veículos na qualidade de sucata pela recicladora de metais.

Segundo se depreende das alegações do autor, o recolhimento da BELINA ocorreu no ano/1997 e do FUSCA no ano/2000, ambos por recicladora de metais, mas a recicladora-adquirente não teria realizado a transferência junto ao órgão de transito, o que acarretou a manutenção do registro em seu nome e o consequente lançamento dos impostos e demais encargos em seu desfavor.

Nesse ponto, impende salientar que os negócios jurídicos citados foram realizados sob a vigência da Lei n."5.108/66, que não contemplava exigência semelhante à prevista pelo artigo 134 do atual Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de transito no prazo de 30 dias, senão vejamos:

“RECURSO DE APELACAO CIVEL E ADESIVO — REEXAME NECESSARIO—AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELACAO JURIDICA TRIBUTARIA—VENDA DE VEICULO—AUSENCIA DE REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE—DETRAN—IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETARIO DECORRENTE DE IPVA’ — RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTODO DEBITO – NEGOCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ONUS DO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos Contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.0108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal. 2. A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran. 3. O Detran é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que lhe cumpre fazer a comunicação a Secretaria de Estado de Fazenda, relativa aos dados dos veículos registrados no Estado." (Apelação/ Reexame Necessário, 15774/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014,Data da publicação do DJE 03/02/2014)

Desse modo, na época das vendas não era responsabilidade do autor a comunicação da transferência dos veículos, o que impede de aplicar o art. 134, do Código de Transito Brasileiro.

Como destacou o juiz a quo:

“...Apesar das alegações do autor no sentido de que a venda dos veículos ocorreu para uma recicladora de metais, e de lhe ter sido facultada a produção de prova de tal fato por meio da juntada de escritura pública de renúncia ao direito de propriedade, “de acordo com as datas de venda" indicadas na petição inicial, esta apresentou escritura pública renunciando no direito de propriedade sem efeitos pretéritos, motive pelo qual a desoneração pretendida somente produz efeitos a partir da data em que confeccionada a mencionada escritura, qual seja,
08.02.2017
, uma vez que a prova a cerca de tal falo se encontra acobertada pela preclusão consumativa.

E no que diz respeito aos meios de prova desse fato, entendo que diante do longo lapso temporal transcorrido desde o recolhimento dos veículos, aliado a ausência da qualificação completa do adquirente do veiculo e da descrição do seu atual paradeiro, resta inviabilizada a produção de prova documental adicional, bem como afigura-se inócua a produção de prova testemunhal – dada sua parcialidade, o que inviabiliza a exclusão da responsabilidade do autor quanto aos débitos do veículo.

A propósito:

“Ação de obrigação de fazer. Transferência de propriedade do veículo. Ilegitimidade de parte passiva. Existência do contrato. Negócio jurídico comprovado exclusivamente por prova testemunhal. Inexistência de início de prova documental. Insuficiência (art. 227, CC). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso desprovido. “ (TJ—SP - APL: 9080603922009826SP 9080603- 92.2009.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 30/07/2012, 34“ Câmara de Direito Privado, Data da Publicação 06/08/2012)

“DIREITO PUBLICO NAO ESPECIFICADO. AC/310 ANULATÓRIA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUCAO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. Desnecessidade de produção da prova oral quando impertinente para a solução do feito, não havendo cerceamento de defesa, estando o Julgador autorizado a proferir o julgamento antecipado da lide, com base na prova documental, uma vez que as questões fáticas se encontravam esclarecidas. Aplicação do art.130 do CPC.(...)“ (Apelação Cível N“ 70051879971, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 07/11/2012

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher parcialmente o pedido da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020